Tribunal: TJSP
Processo: 1501367-47.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501367-47.2019.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que são apelantes/apelados
GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA e LEANDRO FERNANDES ALVES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR GLAYDSON AUGUSTO DE
OLIVEIRA; DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR
LEANDRO FERNANDES ALVES, para reduzir o percentual aplicado pela
reconhecida circunstância agravante da reincidência, E DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para afastar a circunstância
atenuante da confissão dos acusados e, por conseguinte, redimensionar suas penas
para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco)
dias multa, no valor mínimo legal, ao acusado Leandro Fernandes Alves; e 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um)
dias multa, no valor mínimo legal, ao acusado Glaydson Augusto de Oliveira,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
afastadas as preliminares arguidas.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542 -Voto no 41.820
2
VOTO RELATOR No 41.820
RECURSO DE APELAÇÃO No 1501367-47.2019.8.26.0542
APELANTES: GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA E LEANDRO FERNANDES ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BARUERI 1a VARA CRIMINAL
GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA E LEANDRO
FERNANDES ALVES APELAM da sentença de fls. 279/287, proferida pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Luciano Antonio de Andrade, que julgou procedente a ação e
os condenou como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o
artigo 29, todos do Código Penal, sendo Glaydson condenado à pena de 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias
multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado; e Leandro à pena de 11
(onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 28
(vinte e oito) dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado.
As Defesas requerem, em preliminares, a nulidade
processual por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de oitiva de
testemunhas e nulidade da sentença, que não enfrentou a tese aventada pela
defesa referente à desclassificação do delito de roubo para o furto. No mérito,
pugnam pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulam
o reconhecimento do princípio da insignificância, redução da pena, fixação de
regime prisional mais brando e, por fim, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 404/416 e 418/431).
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
também
APELA,
objetivando o aumento da pena base superior àquela fixada em primeiro grau; o
reconhecimento dos maus antecedentes do réu Glaydson; o afastamento da
atenuante da confissão dos réus, na segunda fase da dosimetria (fls. 292/353).
Regularmente
processados
os
recursos,
as
contrarrazões, às fls. 375/380, 381/386 e 444/458, foram ofertadas pelos réus e
pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542 -Voto no 41.820
3
A Procuradoria Geral de Justiça, em seus pareceres de
fls. 467/477 e 489/498, opinou pelo não provimento dos recursos defensivos, e
pelo provimento integral do recurso ministerial, a fim de exasperar a pena base
para ambos os réus em fração superior à fixada em primeiro grau, reconhecendo-
se, ainda, os maus antecedentes do réu Glaydson, afastando-se a atenuante da
confissão espontânea.
É O RELATÓRIO.

Preliminarmente.
Não merece guarida a alegada nulidade do processo
por cerceamento de defesa, em razão de indeferimento em audiência de
testemunhas de mero antecedentes do réu, eis que o douto Magistrado não
vislumbrou a imprescindibilidade em suas oitivas, pois em nada contribuiriam para
o deslinde do presente feito, podendo procrastinar seu andamento.
Como é sabido, a nova sistemática processual
concede ao magistrado a prerrogativa de indeferir as provas consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1o, CPP). Em observância
ao comando legal supracitado, o diligente juiz de primeiro grau, de forma
fundamentada, às fls. 76, indeferiu a oitiva das testemunhas de mero
antecedentes do réu, com a observância de que poderia ser produzida pela
juntada de declaração escrita (artigo 231 e 232, do CPP). Portanto, inexiste a
apontada nulidade.
Também não se verifica a nulidade da sentença por
ausência de apreciação de tese defensiva apresentada (desclassificação do
delito de roubo para o crime de furto), quando a sentença aponta os fatos e
fundamentos que levaram ao édito condenatório.
Extrai-se da simples leitura do corpo da r. sentença
que o MM. Juiz sentenciante reconheceu a prática do roubo consumado,
apontando as provas que lastrearam a condenação, tudo devidamente
fundamentado. Com efeito, o processo se desenrolou dentro da lei, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542 -Voto no 41.820
4
ocorrendo ofensa aos ditames constitucionais.
Portanto, ficam repelidas as preliminares suscitadas.
No mérito.

Consta dos autos que, na data e local indicados na
denúncia, os réus, ora apelantes, em concurso de agentes e mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Leonardo
Felipe Oliveira Silva e Rayssa Maria da Silva, subtraíram, para si, um aparelho de
telefone celular, marca Samsung, modelo J1, avaliado em R$400,00, pertencente
ao ofendido Leonardo. Segundo o apurado, os acusados viram as vítimas
caminhando na via pública e aproximaram-se, sob o pretexto de pedir dinheiro.
Ato contínuo, o acusado Leandro sacou a arma de fogo, anunciou suas
pretensões de roubo e mandou o ofendido Leonardo entregar-lhe o aparelho de
telefone celular, enquanto o réu Glaydson fazia menção de estar armado e exigia
agilidade de ambas as vítimas para o atendimento das ordens do comparsa.
Subjugado, o ofendido entregou o celular ao réu Leandro; então ambos
increpados evadiram-se a pé. A Polícia Militar foi acionada e, em diligências,
localizou os réus correndo na via pública. Realizada a abordagem, com o réu
Leandro os policiais encontraram o celular roubado.
A materialidade ficou demonstrada, através do auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de
reconhecimento de pessoa e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca. Na fase extrajudicial, o
apelante Glaydson permaneceu silente (fls. 17). O apelante Leandro negou os
fatos (fls. 18). Em Juízo, Glaydson admitiu o assalto em conjunto com Leandro,
porém negou o emprego de arma de fogo. Leandro também confessou a autoria
delitiva, informando que estava na companhia de Glaydson, mas negou o porte
de arma de fogo (mídia).
A corroborar os fatos, as vítimas, ouvidas em Juízo,
contaram com detalhes a dinâmica do roubo descrito na denúncia.
Reconheceram os acusados, de forma segura, como sendo os autores do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542 -Voto no 41.820
5
(mídia).
A testemunha Julio Cesar de Abreu, Policia Militar,
ouvida em Juízo, contou detalhes da diligência que culminou com a prisão dos
acusados. Informou que foi acionado Via Copom para atendimento da ocorrência
descrita na denúncia. As vítimas informaram o rumo tomado pelos roubadores.
Em diligências, logrou êxito em deter os acusados que foram prontamente
reconhecidos pelas vítimas. Declarou que o celular da vítima Leonardo foi
encontrado em poder do réu Leandro (mídia).
Como se pôde verificar, diante da segurança das
declarações prestadas pelas vítimas e testemunha de acusação, com o
reconhecimento positivo, aliando-se a confissão parcial e as demais provas
coligidas, de rigor era a condenação dos acusados.
A prova oral colhida é coerente e harmônica, não
apresentando divergências. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para
que os réus fossem incriminados falsamente.

Também restou comprovado o emprego de arma, eis
que as vítimas afirmaram que os assaltantes portavam arma de fogo. Portanto,
presente esta causa de aumento de pena, não obstante a arma não tenha sido
apreendida.
Assim:
“Havendo depoimento de testemunha (e também da
vítima) anunciando que o acusado teria se utilizado
de arma para perpetrar o ilícito do artigo 157 do CP,
irrelevante, para fins de aplicação da qualificadora, a
apreensão da arma ou existência de laudo pericial
atestando
a
sua
potencialidade
lesiva.”
(HC
39625/SP; Habeas Corpus 2004/0162676-1; Relator
Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma; DJ
07.03.2005).

Ainda, presente se fez a causa de aumento do
concurso de agentes, eis que restou inequívoca a participação dos apelantes,
que agiram conluiados, o que se evidenciou pela prova nos autos.
Desta forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542 -Voto no 41.820
6
TJSP: “ Quem emprega qualquer atividade para a
realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade
dele, segundo a teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou” (RT
558/309).

No
mais,
incogitável
acolher-se
a
tese
da
insignificância. Com efeito, no que concerne ao chamado crime de bagatela ou da
insignificância defendido pela dedicada defesa, este relator não o acolhe, mesmo
porque essa tese, hoje tão defendida, até agora não obteve consagração no
nosso Direito Penal, exceto como causa especial de diminuição de pena, de
aplicação de penas alternativas, multa, pena pecuniária ou até mesmo o perdão
judicial em certos casos. Sobre o tema, confira-se:
“... A segurança das relações e tranqüilidade social, finalidade prática do direito,
não podem ficar a mercê das tendências ideológicas de cada Juiz ao sabor de
cada momento, submetidas as variações de humor do julgador. A
descriminalização judicial, quando permitida, deve obedecer a parâmetros
estabelecidos por lei, sob pena de poder um mesmo fato ser considerado crime na
1a Vara de uma comarca e não ser em outra. Não há forma mais perigosa e
contraproducente de agir do que esta, aumentando a intranqüilidade pública e
retirando do Direito sua função de dar segurança às relações dentro da sociedade”
(JTAERGS 71/41). No mesmo sentido, TACRSP: RT 768/597. TARS: JTAERGS
71/812).” (Júlio Fabbrini Mirabete Código Penal Interpretado 5a Edição São
Paulo Editora Atlas S.A. 2.005 pág. 148 ) ( Apelação no 959.138.3/9-00, de
Bauru Relator Des. Silveira Lima).
Ainda a respeito do crime de bagatela, oportuno trazer
à colação as lições do i. Desembargador Dr. Corrêa de Moraes:
“(A) Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do 'crime de
bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teorética de
uma distorção ideológica': seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente
correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer
tutela jurídica, o que, 'de lege lata', é um absurdo e, 'de lege ferenda', uma
leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o legislador
reservou as mercês do § 2o do art. 155. Nada além disso. (B) A 'Teoria da
Bagatela' é, em última análise, a 'bagatela da teoria', pura extravagância teorética,
idealizada para assegurar a impunidade do infrator. Para a mão que ofende, a
lesão é sempre de 'bagatela'. Mas é sempre dolorosa para o rosto que a suporta.
Para a mão que furta, a lesão patrimonial é sempre de bagatela. Mas é sempre
aflitiva para o bolso desfalcado. Nesse relativismo pendular, fico com o sujeito
passivo. É necessário ter bem presente no espírito que a reprovação/punição da
conduta em exame (e de comportamentos análogos) tem conteúdo ético, que
abstrai do peso econômico da coisa subtraída. O que se reprova/pune, com total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542 -Voto no 41.820
7
independência do valor circunstancial da coisa sobre a qual recai a ação é o
desvalor, a negatividade axiológica da própria conduta. O preceito subjacente à
previsão repressiva do art. 155 é 'não furtarás' nem isto nem aquilo, nada
importando se isto vale muito e aquilo vale pouco. Em tais condições, o diminuto
peso econômico da coisa não pode ser levado à categoria de causa excludente da
ilicitude.” (Apelação n.o 1.147.265/1 - 7a Câmara - j. 05/08/99 - RJTACrim 45/164).
Por fim, a r. sentença contém a correta análise dos
fatos e a condenação dos apelantes era mesmo de rigor.
As
penas
aplicadas
comportam
reparos,
em
atendimento ao reclamo ministerial.
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal,
as penas básicas foram bem fixadas acima dos mínimos legais, na fração de 1/3
(um terço), fundamentando o douto Magistrado no concurso de agentes que,
embora previsto como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, foi
considerada nesta fase em razão de outra causa de aumento mais grave na
última fase, qual seja, o emprego de arma de fogo. Nesta fase, ao contrário do
pretendido pelo Parquet, não é o caso de reconhecimento dos maus
antecedentes do acusado Glaydson, pois os informes de fls. 354/364 dos autos
aponta condenação definitiva em seu desfavor após os fatos tratados nestes
autos e, portanto, não serve para atestar os maus antecedentes, segundo
entendimento deste relator. Assim, mantenho as básicas fixadas na r. sentença
(05 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias multa, no valor
mínimo legal).
Na fase intermediária, de fato, não era o caso de
reconhecimento da atenuante da confissão dos réus, pois esta ocorreu de
maneira parcial, na medida em que houve negativa quanto ao emprego de arma
de fogo. Portanto, afasto referida atenuante. Mantida a pena do acusado
Glaydson em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento
de 13 (treze) dias multa, no valor mínimo legal.
Com relação ao acusado Leandro bem reconhecida a
dupla reincidência (fls. 37/39), porém entendo exacerbado o percentual de 1/3
(um terço), devendo prevalecer a fração 1/5 (um quinto) o que resulta na pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542 -Voto no 41.820
8
Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa
ao uso de arma de fogo (prevista no 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código
Penal, inserido pela Lei no 13.654/18), e as reprimendas foram majoradas em 2/3
(dois terços), resultando no “quantum” de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, no valor mínimo legal,
ao acusado Leandro Fernandes Alves; e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, no valor
mínimo legal, ao acusado Glaydson Augusto de Oliveira, o que as torno
definitivas.

O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
inicialmente fechado, devendo prevalecer, conforme fundamentou o douto
Magistrado. Além disso, se trata de infração repugnante que desassossega a
sociedade e causa traumas profundos.
Assim:
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime
inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual
é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua
reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189).
No que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão
relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que
possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que os acusados
permaneceram provisoriamente presos, bem como a análise de seu mérito.
Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, já que o delito foi cometido mediante emprego
de grave ameaça à pessoa (artigo 44, I, do Código Penal). Também não é
suficiente a suspensão condicional da pena, pois o crime de roubo revela a
periculosidade do agente.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542 -Voto no 41.820
9
INTERPOSTO POR GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA; DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR LEANDRO FERNANDES
ALVES, para reduzir o percentual aplicado pela reconhecida circunstância
agravante da reincidência, E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, para afastar a circunstância atenuante da confissão dos
acusados e, por conseguinte, redimensionar suas penas para 10 (dez) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias
multa, no valor mínimo legal, ao acusado Leandro Fernandes Alves; e 08
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias multa, no valor mínimo legal, ao acusado Glaydson
Augusto de Oliveira, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, afastadas as preliminares arguidas.
WALTER DA SILVA

Relator